Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por A.R.M.S. em face da decisão que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (id 16056987), aponta omissão consistente na ausência de apreciação dos documentos inerentes à demanda indenizatória. Alega que a demanda se refere a uma obrigação de fazer e não sobre responsabilização de ordem moral. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos com a concessão de efeitos infringentes para acolher o pedido liminar. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Sobre a suposta omissão apontada referente aos documentos, os fundamentos dos embargos de declaração só reforçam a decisão liminar. A parte informa nos embargos que acostou no agravo a “comprovação de protocolo e andamento processual” da demanda indenizatória. Ou seja, reconhece que não apresentou a cópia da petição inicial, documento imprescindível ao melhor equacionamento da questão (exatamente como destacado na decisão embargada). Sem que se tenha acesso ao conteúdo da demanda indenizatória formulada pelo particular e que embasou a matéria jornalística, permanece hígida a conclusão lançada na decisão agravada. Em relação à limitação da natureza do pedido (obrigação de fazer), a despeito da inexistência de pleito de indenização por dano moral, subsiste a necessidade de verificação do embasamento do responsável pela matéria jornalística para apontar a “contumácia na desídia profissional”, sem olvidar que “a tutela jurídica pende sua preferência para favorecer do interesse coletivo, sem prejuízo de sanção concreta ao abuso que porventura restar evidenciado ao ferir ilicitamente direito individual”, na forma destacada na decisão agravada. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada contradição permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator